Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-24.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais em razão da inscrição do nome da autora, por iniciativa do banco réu, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Demandante que alega indevida inscrição de seu nome no rol de inadimplentes em decorrência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais em razão da inscrição do nome da autora, por iniciativa do banco réu, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Demandante que alega indevida inscrição de seu nome no rol de inadimplentes em decorrência de sentença proferida em ação anterior que determinou a redução da parcela dos empréstimos para 30% de seus vencimentos líquidos. Negativação indevida do nome da autora. Apontamento que deve ser excluído do rol de devedores, uma vez que a autora não pode ser punida porque obteve sentença favorável que limitou o valor da parcela dos empréstimos para 30% de seus vencimentos. Conduta do banco que beira a má-fé. Dano moral in re ipsa. Demandado que deve ser condenado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização pelo dano moral causado. Requerido condenado a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos da autora. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005013-24.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL
CRISTINA MARCATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005013-24.2019.8.26.0704 -Voto no 20690
2
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por
danos morais em razão da inscrição do nome da autora, por
iniciativa do banco réu, nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da
autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Demandante
que alega indevida inscrição de seu nome no rol de inadimplentes
em decorrência de sentença proferida em ação anterior que
determinou a redução da parcela dos empréstimos para 30% de
seus vencimentos líquidos. Negativação indevida do nome da
autora. Apontamento que deve ser excluído do rol de devedores,
uma vez que a autora não pode ser punida porque obteve sentença
favorável que limitou o valor da parcela dos empréstimos para
30% de seus vencimentos. Conduta do banco que beira a má-fé.
Dano moral in re ipsa. Demandado que deve ser condenado ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização pelo
dano moral causado. Requerido condenado a arcar com o ônus
decorrente da sucumbência. Sentença reformada para julgar
totalmente procedentes os pedidos da autora. Apelo provido.
VOTO n° 20690
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela autora Isabel Cristina
Marcato contra a r. sentença de fls. 244/250 que julgou improcedentes os
pedidos formulado na ação de obrigação de fazer e indenizatória proposta em
face de Banco do Brasil S/A, condenando a parte vencida a pagar as custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela a parte autora (fls. 253/264) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) o banco descumpriu a sentença
transitada em julgado que reduziu o valor da parcela do empréstimo para 30%
dos rendimentos da apelante, e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 256); (B) não houve inadimplência a embasar a negativação; (C)
tomou ciência de que seu nome havia sido negativado quando tentou financiar
a compra de um veículo (fls. 257); (D) a redução do valor das parcelas do
empréstimo por sentença não pode ser considerada inadimplência contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005013-24.2019.8.26.0704 -Voto no 20690
3
(fls. 258); (E) aplica-se a legislação consumerista (fls. 263). Pugna pelo
provimento do recurso e inversão do ônus da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 268/273).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a apelante beneficiária da
gratuidade processual (fls. 21).
Alega a apelante que em ação judicial anterior (proc.
100462-47.2018.8.26.0704) foi determinado por sentença a redução das
parcelas dos contratos de empréstimo para 30% de seus rendimentos. Por
isso, não há se falar em inadimplemento para embasar a inserção de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Em contrapartida o banco alega, em sua defesa, que age
em exercício regular do direito pois “sempre que há suspensão do débito e/ou
limitação do desconto, a operação se torna inadimplente, visto que, não está
sendo mantido o que foi acordado em contrato efetuado junto ao banco.
Quando a liminar/sentença não determina o não envio ou a exclusão das
operações em órgãos de proteção ao crédito é mantido o que foi definido nas
Cláusulas contratuais e normativos internos e é incluído na Serasa/SPC, de
forma automática, os responsáveis (principal e coobrigado) por dívidas
vencidas de valor igual ou superior a R$ 100,00” (fls. 138).
A r. sentença proferida em tutela cautelar antecedente
juntada a fls. 23/29 (proc. 1004962-47.2018.8.26.0704), confirmada em
segundo grau, determinou a redução da margem consignável de 30% dos
vencimentos líquidos, assim entendido o salário base, acrescido de verbas
adicionais e gratificações, deduzidos os descontos obrigatórios (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005013-24.2019.8.26.0704 -Voto no 20690
4
A alegação do banco beira a má-fé, uma vez que justifica
a negativação com base na ausência de quitação da dívida, sendo que tem
plena ciência da sentença proferida no processo 1004962-47.2018.8.26.0704
que determinou a limitação dos descontos mensais a 30% dos vencimentos
líquidos.
A redução do valor das parcelas dos empréstimos
consignados está embasada em decisão judicial transitada em julgado; por
consequência, está intrínseco que o saldo devedor deve ser remanejado e,
havendo adimplemento das parcelas, não há motivo para que o apelado insira
o nome da apelante em rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.
Tal conduta do banco fere os princípios da boa-fé objetiva
e da coisa julgada e evidencia manifesta má-fé do apelado que pretende punir
a apelante por ter obtido judicialmente a garantia de desconto limitado a 30%
de seus vencimentos.
Por consequência, sendo ilegítima a negativação do nome
da apelante, deve o banco indenizar o dano moral causado.
Importante consignar que o dano moral advindo do
injusto protesto ou inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito
dispensa comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos,
e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma denominar
dano in re ipsa.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento
danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular
a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005013-24.2019.8.26.0704 -Voto no 20690
5
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica da apelante, a não ser a sua condição de aposentada e
beneficiária da justiça gratuita (fls. 14 e 21). Já o réu é pessoa jurídica de
grande porte, sendo de consideráveis proporções as consequências do ato
danoso.
Por estas razões, de rigor fixar o valor de R$ 10.000,00 a
título de indenização por danos morais, atualizado desde a data da presente
sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e com juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as partes
(as partes firmaram contrato de empréstimo).
Assim, fica reforma da r. sentença para julgar totalmente
procedentes os pedidos a fim de excluir o nome da autora do rol de devedores
dos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos oriundos dos
empréstimos
discutidos
no
processo
no
1004962-47.2018.8.26.0704,
expedindo-se o competente ofício na instância de origem, além de condenar o
banco apelado a pagar indenização por danos morais, conforme
fundamentação acima.
Ante o exposto, em razão do deslinde da demanda (total
procedência Súmula no 326 do STJ), arcará o recorrido com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
no patamar de 20% sobre o valor total (atualizado e com juros) da
condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005013-24.2019.8.26.0704 -Voto no 20690
6
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)